Tribunal: TJES
Processo: 0033935-10.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033935-10.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO TEIXEIRA RAPOSO e outros

APELANTE: EDMAR DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA SEM CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que condenou a condutora e o proprietário de um veículo automotor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O evento ocorreu quando a apelante, ao tentar mudar de faixa para realizar manobra de ultrapassagem próximo a um posto policial, colidiu lateralmente com a motocicleta conduzida pelo apelado, que trafegava regularmente na pista da esquerda. O acidente resultou em fraturas no punho direito e no braço esquerdo do apelado, além de danos à motocicleta.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade pela colisão lateral em decorrência da manobra de mudança de faixa realizada pela condutora do automóvel; e (ii) determinar a legitimidade passiva do proprietário do veículo e a adequação das indenizações fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A culpa exclusiva da condutora do automóvel se confirma pelo descumprimento dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem o dever de certificar-se de que a manobra pretendida pode ser realizada com segurança, bem como a obrigação de indicar a intenção de mudar de faixa com antecedência.
4.
As provas testemunhais e materiais demonstram que o apelado trafegava corretamente na pista da esquerda quando a condutora do veículo convergiu para a faixa, sem observar os deveres de cuidado, ocasionando a colisão.
5.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados, conforme jurisprudência consolidada, dado o vínculo de responsabilidade com o condutor.
6.
A condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 5.158,56, está devidamente respaldada por orçamentos e fotografias que comprovam os prejuízos à motocicleta do apelado.
7.
A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é proporcional à gravidade das lesões sofridas, ao procedimento cirúrgico necessário e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. Não se verifica litigância de má-fé por parte dos apelantes, inexistindo conduta processual abusiva que justifique a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A mudança de faixa realizada sem observância dos deveres de cuidado previstos nos artigos 34 e 35 do CTB configura culpa exclusiva do condutor, responsabilizando-o pelos danos decorrentes da colisão. 9. O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor.
10.
A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os critérios punitivo e pedagógico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO TEIXEIRA RAPOSO
e
JAQUELINE MARTINS RAPOSO
em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
EDMAR DA SILVA DIAS
em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o veículo da requerida (V1), tratando-se daquele que pretendia o ingresso na via da esquerda, deveria além de certificar-se de que poderia executar a manobra pretendida sem perigo para os demais usuários da via, dar preferência aos veículos que por ela estavam transitando, em observância às disposições dos artigos 34 e 36 do CTB
”.

Asseverou que “
consta nos autos (fls. 39/40) comprovantes capazes de evidenciar as despesas necessárias à realização do reparo do veículo, cuja necessidade mostrou-se evidente a partir das fotografias acostadas às fls. 45/46, capazes de demonstrar o estado do bem após a colisão, bem como registro constante do BOAT
”.

Registrou que “
a configuração do abalo moral se dá in re ipsa, visto que despiciendas maiores digressões acerca dos transtornos e aborrecimentos suportados por aqueles que são vítimas de acidente de trânsito
”.

Por isso, condenou o requerido/apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.185,28 (cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, atualizada monetariamente desde a data do acidente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do referido marco temporal; bem como ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, “
sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula nº 54, STJ) até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), momento a partir do qual incidirá a taxa SELIC para atualização do montante
”.

Ato seguinte, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, depreende-se do boletim de ocorrência de acidente de trânsito nº 15732074 (fls. 15/16) que, no dia 18 de julho de 2012, houve a colisão entre a motocicleta de placa OCW 0319 com o automóvel de placa OCW 1416, aquela conduzida pelo apelado e este conduzido pela apelante Jacqueline Martins Raposo, que, respectivamente, declararam:

[...] vindo no sentido Barra do Jucu para Vila Velha pela pista da esquerda, ao me aproximar e me deparar para passar as barreiras do posto 06, fui surpreendido por um veículo que trafegava pela pista da direita; que em fração de segundos, na lateral da moto, jogando-me no chão [...] (fl. 16, redação original)

[...] ao preparar-se para contornar as barreiras do posto 06, o veículo conduzido por Jacqueline seguia na faixa normal, quando de repente, a moto apareceu buscando um mínimo espaço e bateu no retrovisor do veículo, o condutor parou para socorrer a vítima [...] (fl. 15, redação original)

Na audiência de instrução e julgamento, o Sr. Marco Antônio Rodrigues disse que:

[...] Que presenciou o acidente sendo que o autor conduzira uma motocicleta; Que a motocicleta trafegava na pista da esquerda; Que o veículo Chery Face, conduzido pela segunda requerida, estava na pista da direita; Que no momento do acidente por ser por volta das 17:00h havia um fluxo maior de veículos e o depoente encontrava-se logo atrás da moto conduzida pelo autor, também pilotando uma motocicleta;
Que no momento do acidente o veículo conduzido pela requerida, cerca de 500 metros antes do posto policia, convergiu para a esquerda para poder iniciar a manobra de ultrapassagem da barreira colocada pelos policias; É possível que a motorista do veículo, a requerida, não tenha visto a motocicleta conduzida pelo autor; Que não estava escuro no momento do acidente;
Que diante da conversão procedida pela requerida o seu veículo veio a atingir a motocicleta; Que o autor em decorrência do impacto caiu da motocicleta; sofrendo danos físicos, possivelmente nos braços e pernas, vindo a ser imobilizado [...] Que não pode estimar a velocidade do veículo conduzido pela requerida; Que diante do fluxo de veículos iniciava-se a formação de uma fila de carros para passar em frente ao posto policial; Que no local do acidente o trânsito ainda fluída; Que o depoente é condutor habilitado desde 1989 [...] (fls. 154-155, redação original, destaques nossos)

Chama à atenção que a própria apelante Jaqueline Martins Raposo afirmou em juízo que: “[...]
a motocicleta atingiu o lado esquerdo do veículo da depoente; Que a motocicleta, que estava na pista da esquerda, atingiu a porta diante esquerda até a parte esquerda onde se localiza o motor, inclusive atingido o retrovisor do veículo
[...]” (fl. 153).

Nesse contexto, as provas testemunhais e os danos causados ao veículo dos apelantes demonstram que o motociclista trafegava corretamente na pista da esquerda, enquanto a Sra. Jaqueline convergiu à esquerda para a passagem perante o posto policial, mas não observou os deveres de cuidado previstos nos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, que preveem:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Por conseguinte, é evidente que os pedidos reconvencionais não merecem prosperar, porquanto não houve contribuição do apelado para o acidente de trânsito.

Impende destacar que os orçamentos de fls. 39/40 e as fotografias de fls. 45/46 elucidam que as despesas necessárias ao conserto da motocicleta Honda CB 300 alcançaram o patamar de R$ 5.158,56 (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), quantia que deve ser indenizada solidariamente pelos apelantes. Nessa linha de entendimento:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais. Alegação do recorrente de culpa exclusiva do demandante. Não cabimento.
Motorista que deixou de agir com a devida cautela ao realizar manobra à esquerda para mudança de faixa. Danos materiais caracterizados.
Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002274-39.2023.8.26.0704; São Paulo; Turma V Direito Privado 3; Rel. Des. Marcos de Lima Porta; Julg. 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DOCUMENTOS ANEXADOS QUE DEMONSTRAM A CULPA DA REQUERIDA PELO ACIDENTE OCORRIDO.
Parte requerida que, em inobservância ao previsto pelo artigo 34 do CTB, realizou mudança de faixa de forma imprudente, fechando o veículo conduzido pela requerente e provocando o acidente.
Requerida que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC, de demonstrar que a autora trafegava em velocidade incompatível com a via. Culpa exclusiva da requerida. Danos materiais devidos. Lide secundária julgada procedente. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJPR; ApCiv 0008403-89.2023.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani; Julg. 14/09/2024; DJPR 17/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA REPENTINA DE FAIXA DE ROLAGEM. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Nos termos do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço
. O motorista que muda repentinamente de faixa, sem as devidas cautelas, é considerado responsável pelo acidente. O proprietário do veículo automotor responde, solidariamente pelos atos culposos de terceiro condutor. Somente é parte legítima passiva a pessoa que, segundo a legislação, é competente para responder pelos comandos da sentença.
Ausente à demonstração de que a parte tenha praticado qualquer conduta reputada como litigância de má-fé, não justifica a aplicação da multa. (TJMG; APCV 5001904-90.2016.8.13.0027; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022)

Cumpre notar, ainda, que o ato ilícito violou direitos da personalidade do apelado, que “
sofreu duas fraturas (no punho direito e no colo do úmero – braço esquerdo
” (fl. 198, laudo pericial) e foi submetido a procedimento cirúrgico.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao critério bifásico, porque é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente diante do grau de reprovabilidade da conduta ilícita e da extensão das lesões, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, esclareço que verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, todavia, mantenho a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.